Tribunal: TJES
Processo: 5015908-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015908-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: RAILDA SANTOS SANTANA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015908-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA:
RAILDA SANTOS SANTANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EXISTÊNCIA DO BEM COMPROVADA. CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de bem imóvel em execução fiscal, sob o fundamento de inexistência de localização precisa em razão de inconsistências na numeração, apesar de o exequente ter comprovado a existência física do imóvel por imagem de satélite e de a parte executada ter reconhecido e anuído expressamente à constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é viável a penhora de bem imóvel cuja localização foi inicialmente tida por incerta pelo Oficial de Justiça, mas cuja existência foi comprovada por outros meios e reconhecida pela parte executada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A existência física do imóvel resta suficientemente demonstrada por prova documental idônea, inclusive imagem de satélite apresentada pelo Agravante.

A parte executada reconhece expressamente o bem e anui com a penhora, afastando qualquer dúvida quanto à sua identificação e viabilidade da constrição.

A manutenção do indeferimento da penhora, diante da concordância das partes, configura formalismo excessivo e contraria o princípio da máxima utilidade da execução.

O ordenamento jurídico assegura ao credor o direito à satisfação do crédito por meio da expropriação de bens, especialmente quando há indicação ou anuência do devedor quanto ao bem a ser constrito.

A inconsistência na numeração do imóvel não prevalece diante das informações precisas constantes dos autos, suficientes para individualizar o bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Admite-se a penhora de bem imóvel quando sua existência e identificação são comprovadas por outros meios idôneos, ainda que haja inconsistência na numeração apontada pelo Oficial de Justiça.

2. A concordância do devedor com a constrição afasta dúvidas quanto à viabilidade da penhora e reforça a efetividade da execução.

3. O formalismo excessivo não pode obstar a satisfação do crédito quando presentes elementos suficientes para a constrição do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 824 e 831.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015908-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA:
RAILDA SANTOS SANTANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que a controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se à viabilidade de penhora sobre bem imóvel que, a despeito da certidão negativa de localização lavrada pelo Oficial de Justiça em razão de inconsistências na numeração, teve sua existência física sobejamente demonstrada pelo Agravante (com imagem de satélite) e, inclusive, reconhecida pela Agravada.

Ressalte-se que, em sede de contrarrazões ao presente recurso, a própria Agravada manifestou
concordância expressa
com a pretensão do Município.

Veja-se:

Desta forma, subsistindo a concordância de ambas as partes quanto à existência e à viabilidade da constrição sobre o imóvel, a manutenção da decisão agravada caracterizaria formalismo excessivo e obstáculo injustificado ao princípio da máxima utilidade da execução. Se o devedor reconhece o bem e aceita a penhora, a dúvida do Oficial de Justiça quanto ao número da residência resta superada pelas informações precisas colacionadas aos autos.

É assegurado ao credor o direito de ver seu crédito satisfeito por meio da expropriação de bens (artigos 824 e 831 do CPC), especialmente quando a própria parte executada indica ou anui com a constrição de bem específico.

A decisão agravada é de ser reformada.

Do exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a realização da penhora sobre o imóvel identificado no item 2.0 das contrarrazões.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.